Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi ameaçada pelo réu através de mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp, de modo a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. In casu, a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. O Código Penal não estabeleceu limites mínimos e máximos para o aumento ou redução de pena em razão da existência de agravantes ou atenuantes, sendo adequado pautar-se pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, ou seja, de um 1/6 (um sexto).
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na espécie, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do apelante e da ofendida, bem como a extensão do dano.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir o quantum de aumento na primeira e na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena de 02 (dois) meses de detenção para 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, bem como para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais).